Tribunal: TJBA
Processo: 8036701-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036701-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPROVIMENTO. PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter os benefícios da justiça gratuita, desde que comprove de forma idônea a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

A mera alegação de dificuldades financeiras ou o fato de estar sendo executada não é suficiente para caracterizar hipossuficiência, sendo indispensável a juntada de documentos contábeis hábeis a demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante revelam significativa movimentação financeira e a existência de ativos, evidenciando a sua capacidade de suportar as custas processuais, inclusive com a possibilidade de parcelamento autorizado pelo juízo de origem.

Ausente prova da real carência de recursos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária.

AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8036701-32.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante

G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA

e, Agravado,
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.